Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. É cabível pedido de gratuidade de justiça em recurso, sendo que a concessão do benefício produz efeitos ex nunc.
2. Essa consequência não implica, necessariamente, falta de interesse processual ao postulante do benefício, pois o art. 98, §1o, do CPC/15 enumera diversas hipóteses de gratuidade que podem incidir ao longo da tramitação do processo, após o deferimento do pedido.
3. No caso concreto, o Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão recorrida, no que tange à falta de interesse processual do Agravante quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
5. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
6. Demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal, que impede o Agravante de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dele, deve o benefício lhe ser concedido.
7. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.